Tribunal: TJDFT
Processo: 0727839-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0727839-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA CORREIA MARQUES AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança para impor ao SLU a obrigação de concluir, no prazo de 30 dias, o procedimento administrativo 00094-00004619/2023-50, instaurado pela impetrante/agravante para conversão do tempo de serviço especial em comum, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Para tanto, alega, em síntese, que: 1) impetrou mandado de segurança contra o Serviço de Limpeza Urbana - SLU em 26/06/2024, devido à falta de resolução de um requerimento administrativo desde julho de 2023 (353 dias sem resposta) referente ao seu direito de converter o tempo trabalhado em condições especiais em tempo comum; 2) essa conversão lhe proporcionaria benefícios significativos, como a possibilidade de obter o abono de permanência ou aumentar seu tempo de contribuição; 3) dedicou sua vida ao trabalho em condições que expuseram sua saúde a agentes nocivos, de modo que a conversão do tempo seria uma forma de recompensá-lo pelo esforço e pelos sacrifícios feitos em prol de sua atividade laboral; 4) conforme previsto na Lei 9.784/1999 (que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal), é garantido aos administrados o direito à análise de seus requerimentos de forma célere e eficaz, sendo de 30 dias o prazo para conclusão dos processos administrativos, prorrogável por igual período mediante motivo justificado. Requer a gratuidade de justiça e, em antecipação da tutela recursal, seja estabelecido ao agravado o prazo de 30 dias para conclusão do processo administrativo, sob pena de multa diária de R$1.000,00. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Estabelece o art. 173 da Lei Complementar 840/2011 (que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais): Art. 173. O requerimento, o pedido de reconsideração ou o recurso de que tratam os arts. 168 a 172 deve ser despachado no prazo de cinco dias e decidido dentro de trinta dias, contados da data de seu protocolo. No caso, a agravante comprova que, em julho de 2023, requereu a conversão do tempo de serviço público especial em tempo de serviço comum, não tendo obtido resposta até então, o que viola o direito de petição e a duração razoável do processo. No mesmo sentido: “(...) 1 - Princípio da razoável duração do processo. O art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República assegura a todos os indivíduos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 2 - Direito de petição. Requerimento administrativo. Prazo. Servidor público. Em se tratando de processo administrativo que veicula requerimento de servidor público, deve ser observado o art. 173 da Lei Complementar no 840/2011, segundo o qual requerimentos, pedidos de reconsideração e recursos devem ser no prazo de 30 dias, contados da data do protocolo. 3 - Direito líquido e certo. Passados mais de 15 meses desde a protocolização do requerimento administrativo de conversão do período especial de trabalho em tempo comum, sem que a Administração Pública tenha decidido o pedido, mostra-se violado do direito assegurado na Constituição da República e no art. 173 da LC no 840/2011, o que caracteriza o direito líquido e certo do impetrante. 4 - Apelação provida. Sentença reformada. (Acórdão 1766169, 07036863020238070018, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 16/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações em matéria de sua competência, de acordo com o artigo 48 da Lei n. 9.784, de 29/01/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, a qual é aplicada na Administração Pública do Distrito Federal por força do artigo 1o, da Lei Distrital n. 2.834, de 07/12/2001. 3. A Lei Complementar Distrital n. 840, de 23/12/2011, no artigo 173, determina que o requerimento, o pedido de reconsideração ou o recurso de que tratam os artigos 168 a 172 deve ser despachado no prazo de 5 (cinco) dias e decidido dentro de 30 (trinta) dias, contados da data do protocolo, cuidando-se de norma mais densa que o artigo 49 da Lei n. 9.784/1999, uma vez que fixa o prazo de 30 (trinta) dias, contados do protocolo administrativo, para que a autoridade competente profira a decisão. 3.1. A autoridade coatora encontra-se em mora na decisão do requerimento protocolado, sem deliberação, notadamente quando se considera que a instrução processual não se encerrou por ineficiência administrativa. 3.2. Embora a inércia em concluir a instrução do processo administrativo tenha sido associada à possíveis justificativas, a falta de servidores e a necessidade de composição de ato administrativo composto não são razões aptas a legitimar o atraso sob análise. 4. Mostra-se razoável a fixação do prazo improrrogável 60 (sessenta) dias corridos para a completa instrução processual e tomada de decisão, considerando que o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal terá o prazo de até 30 (trinta) dias para decidir o pleito do recorrente, mas para o fazer, deverá antes finalizar a instrução no âmbito de sua competência e remeter os autos ao Instituto de Previdência do Servidor Público do Distrito Federal para a emissão da declaração de trabalho em condições especiais, de maneira que, devido à necessária e indispensável intervenção dessa entidade, que não está subordinada administrativa ou funcionalmente àquela, faz-se necessária a prorrogação daquele trintídio legal pelo mesmo tempo, a fim de propiciar sua manifestação. (...)” (Acórdão 1769092, 07043843620238070018, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. O Mandado de Segurança, de acordo com a Constituição Federal e a Lei 12.016/09, será concedido para amparar direito líquido e certo não protegido pelo Habeas corpus nem pelo Habeas data, quando houver lesão ou ameaça de lesão a direito por ato de autoridade pública ou de particular no seu lugar. 2. No caso, o impetrante sustenta que requereu administrativamente a conversão do tempo de serviço público especial em tempo de serviço comum para fins e aposentadoria. Ocorre que, embora instaurado em março de 2022, o processo administrativo não foi concluído até a data de ajuizamento da ação, perdurando mais de um ano sem justificativa plausível. 3. A omissão da autoridade coatora em proferir decisão definitiva em processo administrativo, em flagrante violação ao prazo legalmente previsto, sem apresentar motivos justificados para a demora, ofende o Princípio razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF; Arts. 48 e 49 da Lei no 9.784/99). 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para CONCEDER A SEGURANÇA e determinar que as autoridades coatoras concluam a análise do processo administrativo SEI no 00113-00004277/2022-67, no prazo de 30 dias. (Acórdão 1773720, 07025864020238070018, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no PJe: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano à agravante, uma vez que está impedida de aumentar seu tempo de contribuição para, eventualmente, usufruir do abono de permanência. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao Serviço de Limpeza Urbana - SLU que conclua o processo administrativo instaurado pela agravante (processo n. 00094-00004619/2023-50) no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada, por ora, a R$ 20.000,00. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator